Tribunal: TJMT
Processo: 1002706-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002706-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (AGRAVANTE), TAYLA FRANCIELE FERNANDES DA SILVA - CPF: 048.968.921-35 (AGRAVADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002706-87.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

AGRAVADO: TAYLA FRANCIELE FERNANDES DA SILVA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZE C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PAGAMENTO DE ALUGUEIS E DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA – REQUISITOS PARA A MEDIDA DE URGÊNCIA – CONFIGURADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado o atraso na entrega do empreendimento imobiliário, não há óbice à concessão da medida antecipatória que objetiva o pagamento de alugueis até a efetiva entrega da unidade imobiliária, bem como seja fixado prazo máximo de 180(cento e oitenta) dias para a entrega do imóvel, porquanto configurado tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

AGRAVADO: TAYLA FRANCIELE FERNANDES DA SILVA

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Faze c/c condenação em Danos Materiais e Morais n. 1002160-51.2021.8.11.0005 - 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Avida Construtora e Incorporadora S/A de decisão proferida na Ação de Obrigação de Faze c/c condenação em Danos Materiais e Morais, ajuizada por Tayla Franciele Fernandes da Silva, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida, ora agravante, a partir de fevereiro/2022, pague mensalmente à autora, ora agravada, até que seja concluída a construção da unidade imobiliária contratada, o valor do aluguel de R$800,00, bem como fixou prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que a agravada conclua e entregue, para pronta habitação, o imóvel contratado, sob pena de multa diária fixada em R$100,00.

A agravante sustenta que a decisão recorrida é passível de dar prestígio ao enriquecimento sem causa e tem o condão de privilegiar a inadimplência e a recusa do pagamento do saldo devedor remanescente, bem como obriga entregar imóvel onerosamente alienado sem o

recebimento do preço e, ainda, que a agravada já solicitou o distrato em 24/05/2021, por meio de e-mail enviado pelo PROCON de Diamantino/MT.

Pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, no mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada foi indeferido (Id. 118972494).

Contraminuta apresentada no Id. 119994492.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002706-87.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

AGRAVADO: TAYLA FRANCIELE FERNANDES DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Avida Construtora e Incorporadora S/A de decisão proferida na Ação de Obrigação de Faze c/c condenação em Danos Materiais e Morais, ajuizada por Tayla Franciele Fernandes da Silva, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida, ora agravante, a partir de fevereiro/2022, pague mensalmente à autora, ora agravada, até que seja concluída a construção da unidade imobiliária contratada, o valor do aluguel de R$800,00, bem como fixou prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que a agravada conclua e entregue, para pronta habitação, o imóvel contratado, sob pena de multa diária fixada em R$100,00.

Da delimitação fática

A lide advém do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda do empreendimento denominado Residencial Altos da Serra, localizado no Jardim Alvorada, s/n, Quadra 02, Lote 04, em Diamantino, celebrado em 20/08/2018, pelo preço total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com data de entrega para 20/08/2019.

Discute-se na inicial que ultrapassado até mesmo o prazo de 180 dias de tolerância (20/02/2020) o empreendimento não foi entregue e não houve justificativa para o atraso, bem assim que a autora sofre prejuízo com o pagamento de alugueis no importe de R$800,00.

A decisão agravada deferiu a antecipação da tutela, ao fundamento de estarem presentes os requisitos exigidos pela legislação processual.

Neste contexto,
o cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão recorrida que concedeu a tutela provisória de urgência pleiteada na ação de origem.

Nos termos do art. 300, do CPC, a antecipação de tutela pode ser deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, a princípio, configurada a probabilidade do direito, porquanto o entendimento jurisprudencial é assentado no sentido de que, no caso de descumprimento do prazo para a entrega de imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma (
REsp 1729593/SP).

Assim, tem-se que o atraso na
entrega
do
imóvel
objeto de compromisso de compra e venda gera, para o promitente vendedor, a obrigação de indenizar o adquirente pela privação injusta do uso do bem, na forma de valor locatício
, independente de comprovação do gasto (Tema 996 em Recurso Repetitivo do STJ).

Da mesma forma, mostra-se configurado o perigo da demora, conforme consignado na decisão recorrida, cujo fragmento se transcreve:

“(...) em razão do descumprimento contratual da requerida, a autora vem arcando com ônus indevido de pagar mensalmente aluguel para si e sua família no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), além do valor das parcelas do imóvel que deveria estar construído, valores que por certo fazem falta para a sua manutenção e de sua família, o que consubstancia o periculum in mora”.

Desta feita, em tese, demonstrado o atraso na entrega do empreendimento imobiliário, revela-se possível a concessão da medida antecipatória que objetiva o pagamento de alugueis até a efetiva entrega da unidade imobiliária, bem como seja fixado prazo máximo de 180(cento e oitenta) dias para a entrega do imóvel, porquanto configurado tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

No que tange a questão acerca do distrato e de eventual inadimplência por parte da autora agravada do saldo devedor remanescente, tem-se que não foi objeto da decisão agravada e demanda dilação probatória na origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022